Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712175-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO ARIMATEA FARIAS DE ARAGÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora dirimidas na decisão recorrida, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil caracteriza-se como ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. 3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando ainda a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 64, §1o, do Código de Processo Civil e à Lei 9.365/1996, sustentando a ilegitimidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP, afirmando que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP, TJMG e do STJ; b) artigo 64, §1o, do CPC, defendendo a incompetência absoluta do juízo estadual, tendo em vista a legitimidade da União Federal para a lide, ressaltando que cabe a ela realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inaplicabilidade da lei consumerista à hipótese dos autos, posto que a causa de pedir principal da ação refere-se ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –, PASEP – que não é um produto ou serviço do Banco do Brasil. Nesse sentido, indica dissenso pretoriano com julgado do TJRJ; d) artigo 373, inciso I, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado baseou-se em presunções, sendo flagrante o equívoco nos cálculos apresentados pela recorrida, uma vez que aplicara índices diversos dos previstos em legislação específica. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025